Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704513-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: JOAO MARINO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora